Tribunal: STF
Processo: Rcl 69185
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Município de Passo Fundo contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região nos autos do Processo nº 0020442-10.2020.5.04.0661, sob a alegação de descumprimento das Súmulas Vinculantes 10 e 37.



    Em 03/10/2024, determinei a intimação do Município reclamante, para a apresentação de endereço para a citação da beneficiária da decisão reclamada, tendo o requerente permanecido inerte. 



    Em 14/10/2024, determinei nova intimação, na forma do artigo 485, §1º, do CPC, sobrevindo a indicação de novo endereço, onde, porém, restou infrutífera a diligência (docs. 24 e 30).



     Em 04/12/2024 determinei fosse o Município intimado, pela derradeira vez, para que informasse o endereço para citação da parte beneficiária (doc. 31), tendo o reclamante deixado transcorrer in albis o prazo de 5 (cinco) dias fixado (doc. 33)



    É o relatório. DECIDO. 



    A inércia do Município reclamante configura a situação de abandono da causa prevista no inciso III do art. 485 do CPC, cabendo registrar que sua última manifestação nos autos ocorreu em 17/10/2024 (doc. 24).



    Ex positis, EXTINGO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO a presente reclamação, com fundamento no artigo 485, III, do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2025. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente